Tribunal: TJDFT
Processo: 0707248-84.2017.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS INFIRMAÇÕES. INTERESSE E ADEQUAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL SEM VALIDADE. VÍNCULO MATERIAL INCONTROVERSO. PEDIDO JURIDICAMENTE VÁLIDO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEFEITO OCULTO. PREEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. A fundamentação sucinta, por si só, não implica em ausência de fundamentação. Nesses casos, ainda que a exposição das razões seja breve, deve ser possível depreender com clareza as bases argumentativas da Sentença.
2. Não há cerceamento do direito de defesa quando a produção de prova requerida se mostrar sem utilidade para a composição da lide, ou seja, quando a questão for resolvida de maneira fundamentada, com base em outros elementos juntadas ao processo.
3. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Se não há provas ou elementos capazes de gerar dúvidas sobre a hipossuficiência do beneficiário, a Gratuidade de Justiça deferida deve ser mantida.
4. Demonstrada a incontroversa existência do vínculo obrigacional, há inegável interesse e adequação para o ajuizamento da Ação Anulatória. O instrumento assinado pelas partes serve de meio de prova dos termos e condições firmados. Comprovada a invalidade do instrumento, a consequência jurídica é sua desconsideração enquanto meio de prova, e não a inépcia da Inicial.
5. Demonstrada a existência do vício redibitório, o contrato deve ser anulado, com o retorno das partes ao status quo ante. Caso não seja possível a devolução de bem dado em pagamento, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil.
6. Apesar de todos os aborrecimentos decorrentes do desfazimento do contrato, não há fundamento para a condenação ao pagamento de danos morais, se não há provas de ofensa aos direitos da personalidade.
7. A condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e à repetição do indébito, se não ficar demonstrada a existência de má-fé do autor.
8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.